Tribunal: TJSP
Processo: 2282350-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – GRATUIDADE PROCESSUAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL SOBRE A REAL CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE PROCESSUAL – SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282350-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante J
MENEZES ENGENHARIA LTDA, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282350-66.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 28298
AGVO No: 2282350-66.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (8a VARA CÍVEL)
AGTE. : J MENEZES ENGENHARIA LTDA.
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO GRATUIDADE PROCESSUAL
PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL
SOBRE
A
REAL
CONDIÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
INVIABILIDADE DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
GRATUIDADE
PROCESSUAL SÚMULA 481, DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

DECISÃO
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por J MENEZES
ENGENHARIA LTDA., nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
INDENIZAÇÃO”, que move em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., contra a decisão
de fls. 37/38, da Juíza CARINA ROSELINO BIAGI, que indeferiu os benefícios da
gratuidade processual ao Agravante.
Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que não
possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
ante a situação precária da empresa, devendo ser concedidos os benefícios da
gratuidade processual (fls. 01/11).
O recurso não foi preparado e foi instruído com as peças de
fls. 12/40.
Às fls. 42/43, foi negada a antecipação dos efeitos da tutela.
Na mesma oportunidade foi determinado que a Agravante juntasse documentos
para a análise do pedido de gratuidade processual; bem como dispensada a
intimação do Agravado para apresentar resposta, uma vez que ainda não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282350-66.2019.8.26.0000 -Voto no
3
sido citado.
A Agravante juntou os documentos de fls. 46/71.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Inicialmente, embora ausente o preparo, conheço do
presente recurso, visto que a discussão travada diz respeito à concessão do
benefício da gratuidade processual.
Neste diapasão, em que pese a irresignação da Agravante,
a decisão não merece reforma.
Isto porque, somente é possível a concessão dos benefícios
da gratuidade processual à pessoa jurídica que fizer prova de sua
hipossuficiência econômica.
É o que se extrai do enunciado da súmula 481, do STJ: “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Grifei).
Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO
SEM FINS LUCRATIVOS QUE REQUER O BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO
COMPROVADA. TENTATIVA DE SANEAMENTO POR MEIO DE
RECURSO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 481/STJ. PRECEDENTES 1. As instâncias ordinárias
reconheceram que a entidade filantrópica não foi capaz de
demonstrar sua hipossuficiência econômica que ensejasse a
dispensa do pagamento das custas processuais. 2. Os Tribunais
Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser
concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que
dele necessita, independentemente de ser ou não de fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282350-66.2019.8.26.0000 -Voto no
4
lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de
pobreza. 3. Não se afigura possível o saneamento da deficiência
do recurso especial por meio de agravo interno, em razão da
preclusão consumativa. 4. A entidade filantrópica não apresentou
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada que se
apoiou na incidência da Súmula 481, do STJ. 5. Agravo regimental
não provido. (STJ; AgRg no REsp 1465921/SP, TERCEIRA
TURMA, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data do julgamento
02.10.2014). (Grifei)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial
fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a
indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto
de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula
n. 284/STF. 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita
somente
pode
ser
concedido
à
pessoa
jurídica,
independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta
comprovar que não tem condições de arcar com as despesas
do processo sem o comprometimento da manutenção de suas
atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
14/05/2015.) 3. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de
origem concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à
concessão do benefício da justiça gratuita. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016) (Grifei)
Em síntese, a assistência judiciária não é incompatível com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282350-66.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a pessoa jurídica, uma vez que nem a Constituição Federal, nem o Código de
Processo Civil a excluem do benefício em questão, todavia, necessário se faz a
efetiva comprovação da atual situação de hipossuficiência financeira para a
concessão.
No caso em tela, os documentos de fls. 28/32; 47/50 e 55/58
(simples nacional referente aos anos de 2017, 2016 e 2018); fls. 22/24 e 70/71
(SERASA); fls. 59 e 69 (inscrição na dívida ativa); e, fls. 60/67 (extrato bancário),
não são suficientes para comprovar que a empresa Agravante necessita do
benefício, uma vez que a mesma está ativa e possui movimentação financeira e
fluxo de caixa.
Assim, não há que se falar na concessão da gratuidade de
justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator